Tribunal: TJDFT
Processo: 0744612-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744612-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, e pedido de tutela de urgência (0704415-58.2020.8.07.0019), ajuizada em desfavor da HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF. Por meio da decisão agravada, foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência para determinar aos réus, no prazo máximo de 5 dias, autorizarem e custearem a internação do autor sob regime domiciliar (home care), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento (ID 71273246): “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Francisco Chagas Oliveira Filho em desfavor de HAPVIDA Assistência Médica Ltda e SITRATTER/DF, partes qualificadas. 2. O autor alega que no dia 01/11/2019 sofreu acidente de trabalho na garagem do Recanto das Emas ao realizar procedimentos de natureza mecânica em ônibus da frota, sobrevindo-lhe lesões. 3. Sustenta que, desde o acidente sofrido, recebia tratamento home care ante a gravidade do evento. 4. Argumenta que os procedimentos domiciliares consistiam em assistência de enfermagem diária, sondagens intermitentes cinco vezes ao dia, fisioterapia de segunda-feira a sexta-feira uma vez ao dia, conforme expressa indicação médica. 5. Informa que houve a troca da operadora de saúde AGEMED pela segunda ré em julho de 2020, passando a ser operacionalizado pela primeira demandada, a qual recusou o tratamento de home care sob a justificativa de ausência de cobertura contratual. 6. É o breve relatório. DECIDO. 7. À vista do documento de ID n. 71241441 – página 2, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se e anote-se. 8. A concessão da tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. 9. Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, verifico que há indícios suficientes da presença da plausibilidade do direito. 10. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que se mostra indevida a negativa de cobertura de procedimento indispensável à saúde e à vida do consumidor. 11. No ponto, tem se entendido que o home care é uma extensão do tratamento hospitalar e, via de consequência, não pode ser negado pela operadora de plano de saúde quando há indicação do médico assistente como o procedimento mais adequado ao enfrentamento da patologia experimentada pelo paciente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA. PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante o custeio e a autorização da realização de fisioterapia domiciliar em regime de home care, o fornecimento dos medicamentos prescritos, dos materiais hospitalares e das fraldas geriátricas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde, previstos em resolução da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se descabida a negativa de cobertura de procedimento indispensável à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto, violando, por conseguinte, o art. 51, inc. IV, do CDC. 4. Não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado ao paciente, prerrogativa conferida ao profissional médico. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual cabe tão somente ao médico assistente indicar o tratamento que mais se adéqua à patologia que o acomete, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta. (grifado) 5. Restando demostrada a recomendação de urgente assistência domiciliar, há de ser fornecida de imediato. 6. O não fornecimento de medicamentos e de outros materiais administráveis em domicílio equivaleria à negativa de cobertura de tratamento de doenças cobertas pelo plano contratado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270407, 07130456320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. No que diz respeito ao risco de dano, encontra-se demonstrado pelo relatório médico de ID n. 71241440, o que evidencia a gravidade dos danos experimentados pelo autor, o qual não pode ficar ao alvedrio da vontade dos réus para realizar o tratamento que se lhe faz premente. 13. Por fim, cumpre destacar que a administradora de plano de saúde possui responsabilidade solidária pelas falhas da prestação do serviço contratado, tendo em vista que, ao lado da operadora de plano de saúde, integra a cadeia de fornecimento. Legítima, portanto, a veiculação da pretensão de urgência e de tutela definitiva em face de ambas as demandadas. 14. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar aos réus, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, autorizarem e custearem a internação do autor sob regime domiciliar (home care), observando-se os termos da solicitação médica de ID n. 71241441 - página 5 (equipe multidisciplinar para sondagens intermitentes cinco vezes ao dia e fisioterapias), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento. 15. Cite-se e intime-se parte requerida da presente decisão e para apresentar contestação aos termos da petição inicial, por meio de advogado ou Defensor Público, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo atentar para os termos do art. 336 do CPC. 16. Para o cumprimento da decisão, a diligência poderá ser cumprida em horário especial conforme dispõe o § 2o, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, devendo o oficial de justiça certificar o exato momento em que a intimação determinada foi realizada. 17. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica. 18. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para "especificação de provas", devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 19. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. 20. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação/intimação e de carta de citação/intimação.” Foram opostos embargos declaratórios pelo Sindicato, os quais foram acolhidos para afastar (ID 72045268): “1. Com razão a segunda demandada, conforme argumentos deduzidos nos embargos de ID n. 71978832. 2. A segunda ré, Sindicato dos Trabalhadores Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escolares, Turismo e de Carga do Distrito Federal, não figura como administradora, mas mera estipulante do contrato de plano de saúde. 3. Desse modo, foge de suas atribuições a realização do provimento liminar de ID n. 71273246, mormente porque não dispõe de poder de comando sobre a rede credenciada do plano de saúde e a tutela de urgência pretendida pela parte autora visa à satisfação de internação sob regime domiciliar, cujo procedimento somente pode ser realizado pela primeira ré (operadora ou administradora do plano de saúde). 4. Assim, sendo, acolho os embargos de declaração, e estabeleço a seguinte redação do dispositivo da Decisão interlocutória de ID n. 71273246: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à primeira ré, HAPVIDA Assistência Médica Ltda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, autorizar e custear a internação do autor sob regime domiciliar (home care), observando-se os termos da solicitação médica de ID n. 71241441 - página 5 (equipe multidisciplinar para sondagens intermitentes cinco vezes ao dia e fisioterapias), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por dia de descumprimento". 5. Mantenho intactos os demais termos do decisum. 6. Informe a Secretaria se a primeira demandada foi citada do processo e intimada da Decisão de ID n. 71273246. 7. Em seguida, venham os autos conclusos para apreciação do pedido de ID n. 72032656. 8. Prevenindo-se eventual nulidade, intime-se a segunda ré, por intermédio de seu procurador habilitado, para apresentar contestação dentro do prazo legal, nos termos do item 15 da Decisão de ID n. 71273246. 9. Intimem-se”. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão de liminar para determinar que o sindicato “cumpra os termos da decisão que deferiu a tutela de urgência e sua inclusão em face da solidariedade na condição de ADMINISTRADORA do plano de saúde”. Quanto ao mérito, pede a modificação da decisão que afastou a responsabilidade sindicato para atender à decisão agravada. Afirma que a magistrada afastou, de forma equivocada, a responsabilidade do administrador, ora agravado, permanecendo somente a operadora do plano de saúde na obrigação de fazer e cumprir os termos da tutela de urgência. Assevera que o sindicato da categoria não é mero intermediador ao contrário, detém condição de administradora, por conseguinte detendo poderes de gestão, improcedendo alegação de mero estipulante. Afirma que é incontroverso e documentalmente provado que o sindicato detém status de administradora por força de acordo coletivo consoante o parágrafo quarto, I. Sustenta que o agravado tem poderes de gestão, haja vista que de fato é a responsável e administradora do plano oferecido e prestado pela primeira agravada caracterizando assim, a responsabilidade solidária e sua obrigação em cumprir os termos da tutela de urgência. Assevera que o agravado, na condição de administrador do plano de saúde, se coaduna como fornecedor em face da solidariedade (art. 7, parágrafo único, do CDC) que determina, a responsabilidade solidária dos fornecedores, oriunda de um próprio sistema. Alega que o que se discute nos autos do processo de piso, não são questões meramente pecuniárias e sim a sobrevivência do agravante que em estado crítico de saúde, depara-se com a conduta absolutamente despida de humanidade e concepções de alteridade, perpetrada pelos agravados ao passo que deixam de fornecer serviços de internação domiciliar, mesmo cientes da necessidade do agravante. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do comprovante de preparo, uma vez que o agravante goza de gratuidade de justiça. Ademais, os autos do processo de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada de outros documentos (art. 1.017, § 5o, CPC). De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Esta não é a hipótese dos autos. Antes de analisar os argumentos despendidos pelo agravante, passa-se a uma breve exposição acerca do Sistema de Saúde Suplementar e de suas peculiaridades. No Brasil, existe um sistema de saúde público, gerido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, e um sistema de saúde suplementar, que é formado por todas as operadoras de plano de saúde privado, que é regulamentado pela Lei no 9.656/1998. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é responsável pela regulação do sistema de saúde suplementar, nos termos da Lei no 9.961/2000. Esta autarquia federal de regime especial está vinculada ao Ministério da Saúde, que define quais são as metas para o setor. Atualmente, existem dois tipos de assistência privada: A - seguros de saúde: em que o segurado recebe uma espécie de reembolso das despesas médicas que efetuar; B - plano de saúde: em que o beneficiário pode ser atendido na rede credenciada ou própria do plano de saúde (alguns planos de saúde podem prever até o reembolso, mas em casos excepcionais). Nos termos do art. 16, inciso VII, da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, existem 3 regimes ou tipos de contratação, os quais possuem as seguintes características, conforme informação constante no site da ANS: a) individual ou familiar: os beneficiários contratam diretamente com as operadoras de plano de saúde, de acordo com suas preferências e necessidades, podendo incluir dependentes. b) coletivo empresarial: são contratados por pessoas jurídicas em prol de “empregados ou servidores públicos, demitidos e aposentados, sócios, administradores e estagiários da empresa contratante. Como dependentes, seus familiares podem participar, respeitados os graus de parentesco previstos na legislação: até o 3o grau de parentesco consanguíneo, até o 2o grau de parentesco por afinidade e cônjuge ou companheiro”. c) coletivo por adesão: são contratados por pessoa jurídica em prol de uma categoria profissional, que pode ser associação profissional ou sindicato. O profissional tem que manifestar o interesse em aderir para que possa ser beneficiário e, na maioria das vezes, pode incluir dependentes. Conforme informações constantes no site da ANS, existem responsabilidades distintas para a Administradora de Benefícios e para a Operadora do plano de saúde. Confira-se: 1 - Administradora de Benefícios: representa a empresa, conselho, sindicato ou associação profissional contratante; realiza trabalhos administrativos, como a emitir boletos e alterar dados de cadastro dos beneficiários; negocia com a operadora do plano de saúde os reajustes de mensalidade, as alterações na rede credenciada e as formas de controle de acesso aos serviços do plano, representando a empresa, conselho, sindicato ou associação profissional contratante; e dependendo do contrato, pode absorver o risco da operadora de planos de saúde quando há atraso ou não-pagamento de mensalidades pela empresa, sindicato ou associação profissional contratante, para não prejudicar os beneficiários. 2 - Operadora do plano de saúde: garante recursos e rede de serviços de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais) para atender aos beneficiários; é responsável pelo plano de saúde e pelos serviços prestados por ele junto à ANS e aos beneficiários. Segundo definição dada pela ANS, a administradora de benefícios é uma empresa que assume parte do trabalho que seria da empresa, conselho, sindicato ou associação profissional que contrata o plano de saúde. Apesar de suas atribuições, a administradora é uma figura dispensável, pois suas atividades podem ser absorvidas diretamente pelo contratante/estipulante, que detém responsabilidade solidária juntamente com a operadora do plano de saúde, uma vez que se aplica a tais relações os arts. 14 e 25, §1° e 34, do Código de Defesa do Consumidor. Anote-se, por oportuno, os precedentes que corroboram: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. 1. É inegável a legitimidade da estipulante na ação de obrigação de fazer, em decorrência da solidariedade que há entre a empresa que presta os serviços de assistência à saúde e a operadora dos benefícios. 2. Aos contratos de plano de saúde são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é a segurada, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. 3. Rescindido unilateralmente o plano de saúde em grupo, a empresa de assistência à saúde deve possibilitar a migração para plano individual em condições semelhantes, o que não ocorreu na hipótese em exame. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (07060840920208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2020). “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS REJEITADAS. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminares de ilegitimidade passiva das rés. Não prosperam as alegações das recorrentes segundo as quais elas não seriam partes legítimas para figurar no pólo passivo da demanda. Isso porque a relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde; sendo que o parágrafo único, do artigo 7o, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor. A prestadora(operadora) do plano de saúde, a administradora da apólice de benefícios e a estipulante tem responsabilidade solidária na prestação do serviço. Eventual desacordo entre elas não as exime da responsabilidade em caso de danos causados ao consumidor/usuário do plano. Preliminares rejeitadas.[...]” (07013199820168070011, Relator: João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, DJE: 20/10/2017) Considerando as particularidades do Sistema de Saúde Suplementar, verifica-se que foi entabulado pelo agravante um contrato de plano de saúde, coletivo por adesão, em que figura como operadora a HAPVIDA e como estipulante o SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF. No caso, tanto o sindicato como a operadora do plano de saúde figuram como fornecedores (artigo 3o do CDC), possuindo responsabilidade solidária de assistência à saúde e devem permanecer no polo passivo da ação. Por outro lado, apesar dos argumentos do agravante, é inviável que o sindicato seja compelido a cumprir a tutela de urgência deferida na origem, no sentido de prestar, diretamente, os serviços de home care em favor do agravante. É que, apesar de o sindicato agravado possuir responsabilidade no contrato entabulado com o recorrente, ele não detém condições para cumprir a determinação judicial, porquanto figura como contratante/estipulante do plano de saúde coletivo. Note-se que o fornecimento dos serviços de saúde são atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde, no caso a HAPVIDA. Assim, apesar dos fundamentos expostos no agravo de instrumento, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão agravada. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se os agravados para resposta. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator